Tribunal: TJSP
Processo: 1002979-30.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. A apelante não demonstrou efetiva relação jurídica com o apelado. As telas sistêmicas trazidas com a contestação, desacompanhadas do contrato firmado entre as partes, não comprovam a regularidade da relação jurídica, não sustentando a negativação. Inexigibilidade do valor discutido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. A apelante não demonstrou efetiva relação jurídica com o apelado. As telas sistêmicas trazidas com a contestação, desacompanhadas do contrato firmado entre as partes, não comprovam a regularidade da relação jurídica, não sustentando a negativação. Inexigibilidade do valor discutido e exclusão dos dados cadastrais do apelado dos órgãos de proteção ao crédito mantidos. – DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – STJ, SÚMULA no 385 E TEMA-REPETITIVO no 922. O apelado não provou, no momento processual oportuno, eventual ilegitimidade da restrição antecedente, que permanecia pública quando da negativação em liça, afastando a ocorrência do alegado dano moral. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.